Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica de ALVES PIMENTA DROGARIA &amp; PERFUMARIA EIRELI. Na origem, cuida-se de ação monitória. Após tentativas frustradas de constrição de bens do devedor por meio dos sistemas judiciais, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamentado de suposto desvio de finalidade ante a inexistência de patrimônio. O pedido foi rejeitado, sob as seguintes razões: a) o credor não provou desvio de finalidade ou confusão patrimonial; b) dissolução irregular da sociedade não implica, necessariamente, a desconsideração da personalidade jurídica; c) não se pode presumir má-fé; d) as sociedades podem entrar em crise, sem que isso constitua abuso. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 42017629. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, só autorizada após a efetiva comprovação dos requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para tanto. Dispõe o art. 50 do Código Civil o seguinte: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A confusão patrimonial baseia-se na separação patrimonial, destacando os fundamentos da desconsideração conforme negócios interna corporis (desvio de poder e fraude à lei) ou externa corporis da pessoa jurídica (confusão patrimonial entre titular do controle e sociedade comparada). O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles almejados pelo legislador, isto é, fora do objeto societário (SILVA, ALEXANDRE COUTO - Desconsideração da personalidade jurídica: limites para sua aplicação, in RT 780/47). No caso em questão, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar suficientemente os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada e alcançar os bens dos sócios. Não há prova de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois a mera dissolução irregular da pessoa jurídica não implica, necessariamente, a desconsideração da personalidade, pois a Súmula no 435 do STJ somente se aplica aos casos de execução fiscal. Não se pode presumir, sem prova robusta, ainda que tenha havido suposta (mas não provada) desconstituição informal da pessoa jurídica, que há má-fé do sócio apta a ensejar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. As sociedades empresárias podem sofrer quebra sem que isso necessariamente seja por meio de abuso, e isso não importa em desconsideração automática da personalidade jurídica, pois do contrário haverá malferimento do disposto no art. 50 do Código Civil. Assim, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Diga a parte autora, no prazo de 5 dias, como pretende prosseguir, indicando precisamente bens à penhora, sob pena de suspensão da execução.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum na inexistência de provas da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a mera insolvência do devedor não constitui elemento que autorize a desconsideração da personalidade jurídica, dada a impossibilidade de se presumir a má-fé. Nas razões recursais, o agravante limitou-se repristinar os argumentos de que o devedor não tem patrimônio penhorável e encontra-se insolvente. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator